Tribunal: TJSP
Processo: 1016928-21.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Omissão - Pretensão de caráter infringente – Salienta a embargante que constou no v. aresto que teriam sido observados os requisitos do §2o do artigo 85 do CPC para a fixação dos honorários de sucumbência, no entanto, foram fixados em valor menor do que o mínimo admitido por lei. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à apreciação da aplicação do §

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Omissão - Pretensão de caráter infringente – Salienta a embargante que constou no v. aresto que teriam sido observados os requisitos do §2o do artigo 85 do CPC para a fixação dos honorários de sucumbência, no entanto, foram fixados em valor menor do que o mínimo admitido por lei. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à apreciação da aplicação do § 8o e incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, razão pela qual os honorários fixados na r. sentença foram mantidos no v. aresto. Recurso acolhido para suprir a omissão, com a devida fundamentação, mas sem alteração do resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.